Tribunal: STF
Processo: RHC 272305
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.069.266/ES, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

Consta do Inquérito Policial anexo, no qual se embasa a presente denúncia, que, em meados de 2021 e 2022, o denunciado  praticou atos libidinosos contra L.A., de 03 anos de idade, conforme testificado no Boletim Unificado n°4784. Depende-se dos autos que, no dia 19 de setembro de 2022, Os genitores da vítima começaram a desconfiar que sua filha poderia ter sido vítima de abusos sexuais, após notarem que a região genital da vítima estava inchada e muito vermelha, momento em que lembraram que a vítima já havia reclamado anteriormente de dor na vagina e nas nádegas ao urinar e tomar banho, e que foram chamados até a escola da vítima, pois sua professora relatou que possivelmente ela estaria com infecção urinária, tendo posteriormente realizado exames, que não apontaram infecção. Ademais, além de reclamar de dores de uma possível assadura, a vítima dizia que não queria ir para a casa de sua babá, sra. Doroteia Claudina Nogueira, dizendo: "bumbum estava doendo, perereca com formiga e dor na barriga". Consta ainda que, a genitora da vítima, ao perguntar se seu pai ou irmãos "mexiam" em sua vagina, teve como resposta que não, apenas o "amor" (forma que a vítima chamava o marido da babá). Ato contínuo, a vítima mostrou para sua genitora corno o denunciado fazia, momento em que apontou para suas partes íntimas (conforme registrado na gravação em CD anexo a fl. 37), bem como contou que havia pedido para ele não fazer isso, pois doía. A vítima também relatou para sua genitora que uma vez quando estava dormindo, acordou com o denunciado mexendo em sua região genital e ao ser perguntada sobre o motivo de não ter contado para sua babá, ela respondeu que contou e que a babá havia dito que iria dar um tapa na bunda do amor.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.  
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “O acórdão recorrido incorre em constrangimento ilegal ao manter o regime inicial fechado sem motivação constitucionalmente idônea”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de fixar ao recorrente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena”. 
É o relatório. Decido.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso em questão, o Tribunal estadual manteve o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos: 

Nos termos da Súmula nº 440 do STJ, combinada com as Súmulas nº 718 e 719 do STF, para que se justifique a imposição de um regime mais gravoso, mesmo que a pena tenha sido fixada no mínimo legal, é imprescindível que haja fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade em concreto do delito. 
No caso em questão, a gravidade concreta do crime encontra-se demonstrada de forma inequívoca pela idade da vítima, que, à época dos fatos, contava apenas 3 (três) anos, sendo que, atualmente, em Relatório Psicológico [...], foi aconselhado que a menor tenha acompanhamento psicológico por tempo indeterminado. 
Adicionalmente, o réu aproveitou-se da vulnerabilidade e ingenuidade da criança, além da confiança dos pais, que deixaram a menor sob os cuidados de sua esposa, acreditando que a mesma estaria em um ambiente seguro, o que evidencia a extrema reprovabilidade da conduta, justificando a imposição de um regime mais severo para o cumprimento da pena.

A decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto — acima destacadas — constituem fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário (fechado).
Conforme assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167.986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 

[...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente